Tribunal: TJSP
Processo: 1006530-43.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
r n. 116/2003 – Competência do local onde sediado o estabelecimento prestador – Autora sediada no Município de Cuiabá/MT e que tem filial no Município de São Paulo – Cobrança do ISS por meio de arbitramento (art. 148, do CTN) com base no faturamento - Ilegalidade - Sociedade de advogados que são uniprofissionais, sem caráter empresarial, nos termos do art. 16 da Lei federal no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB) – Tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-lei 406/68 - Aplicação da tese firmada quando do julgamento do RE 970.769/RS – Tema n.o 918, nos moldes dos repetitivos ("É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida na lei anual.") – Cabível anulação dos autos de infração de ISS e daqueles relativos às obrigações acessórias relacionadas - Impossibilidade de manutenção – Todavia, quantos aos autos de infração relacionados à ausência de inscrição no CCM e ao não pagamento da Taxa de Fiscalização devem ser mantidos - Fazenda Municipal que decaiu da maior parte do pedido econômico e deve responder pela integralidade dos encargos sucumbenciais - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor provido em parte e desprovido o da Fazenda do Município de São Paulo.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006530-43.2020.8.26.0053; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2021; Data de Registro: 31/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

26/08/2021

Data de publicação:

31/08/2021

Ementa:
Apelação - Ação anulatória com pedido de tutela de urgência c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - Exercícios de 2014 a 2018 - Prestação de serviços de advocacia - Fato gerador sob a égide da Lei Complementar n. 116/2003 – Competência do local onde sediado o estabelecimento prestador – Autora sediada no Município de Cuiabá/MT e que tem filial no Município de São

Ementa:
Apelação - Ação anulatória com pedido de tutela de urgência c.c. declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária - Exercícios de 2014 a 2018 - Prestação de serviços de advocacia - Fato gerador sob a égide da Lei Complementar n. 116/2003 – Competência do local onde sediado o estabelecimento prestador – Autora sediada no Município de Cuiabá/MT e que tem filial no Município de São Paulo – Cobrança do ISS por meio de arbitramento (art. 148, do CTN) com base no faturamento - Ilegalidade - Sociedade de advogados que são uniprofissionais, sem caráter empresarial, nos termos do art. 16 da Lei federal no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e OAB) – Tratamento diferenciado previsto no artigo 9o, §§ 1o e 3o do Decreto-lei 406/68 - Aplicação da tese firmada quando do julgamento do RE 970.769/RS – Tema n.o 918, nos moldes dos repetitivos ("É inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais de advogados ao regime de tributação fixa em bases anuais na forma estabelecida na lei anual.") – Cabível anulação dos autos de infração de ISS e daqueles relativos às obrigações acessórias relacionadas - Impossibilidade de manutenção – Todavia, quantos aos autos de infração relacionados à ausência de inscrição no CCM e ao não pagamento da Taxa de Fiscalização devem ser mantidos - Fazenda Municipal que decaiu da maior parte do pedido econômico e deve responder pela integralidade dos encargos sucumbenciais - Sentença parcialmente reformada - Recurso do autor provido em parte e desprovido o da Fazenda do Município de São Paulo.